Tribunal: TJDFT
Processo: 0750876-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750876-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VITOR DANTAS DE LIRA IMPETRANTE: MÁRCIO HENRIQUE PAULINO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO VITOR DANTAS DE LIRA, em que busca a instauração de incidente de sanidade que restou indeferido. Sustenta o impetrante que há dúvida razoável sobre a sanidade mental do paciente, que é dependente químico, portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas (CID F19). Afirma que o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental contraria o disposto no art. 149, do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o andamento processual, em especial a abertura de prazo para apresentação de memoriais por parte da defesa, até final julgamento do presente writ. No mérito, a concessão da ordem para determinar a instauração do incidente de insanidade mental. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 48656226). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 48673388). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 49275416). É o relatório. A insurgência do impetrante é contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. A referida decisão está lavrada nos seguintes moldes (ID 53924257): “De acordo com o que preceitua o art. 149, do Código de Processo Penal, será instaurado o Incidente de Insanidade Mental quando houver dúvidas a respeito da integridade mental do réu. Ora, nessa linha, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do acusado, por si só, não implica obrigatoriedade na instauração do incidente em questão, mormente quando os elementos constantes do feito não demonstram a existência de dúvida razoável da higidez mental do denunciado à época da prática do ato delituoso, situação que se apresenta nestes autos. Ainda nesta esteira, como bem disse o Representante do órgão Ministerial em sua manifestação de ID 175826877: “...no mencionado “laudo médico” (ID 175100885), consigna-se que o acusado encontra-se internado para tratamento de dependência química, “com transtorno de oscilação do humor”, sem apontar elementos concretos indicativos de dúvida sobre sua saúde mental...". Assim, em consequência, indefiro o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela Defesa na peça de ID 175100884.” Pois bem, o processo encontra-se em fase final e, durante a instrução processual e pré-processual não se verificou que o paciente tivesse qualquer comportamento que comprometesse ou trouxesse qualquer dúvida sobre seu estado mental. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIDO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A instauração de incidente de insanidade mental, segundo as normas de regência, depende de fundadas razões e avaliações da Autoridade condutora da instrução processual. Se após ouvir a pessoa, não teve a Juíza nem dúvidas sobre a integridade mental da agente, não há porque este colegiado tomar decisão diversa que, sequer ouviu a requerente. E, não há qualquer prejuízo para a Defesa, pois, o exame pode ser instaurado em qualquer fase do processo e da execução, desde que as autoridades venham a observar os requisitos fixados pela lei. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1311195, 07501377520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 24/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. Observa-se da Audiência de Instrução e Julgamento, na qual se colheu o depoimento do paciente e de outras testemunhas, nenhuma das pessoas ouvidas relatou que seja ele perturbado mentalmente (ID 53925461). Durante o inquérito, perante a Autoridade Policial afirmou, de forma concatenada, que não participou do furto e que estava tomando uma pinga em um bar (cujo nome não sabe) do lado de uma parada de ônibus que funciona até de madrugada. Acrescentou que estava passando pelo local e foi confundido (ID 53925462). Sobressaio que falta verossimilhança das alegações do impetrante, especialmente porque não trouxe aos autos documentos comprobatórios de que o paciente realmente passa por transtornos mentais ou que durante a ação delitiva estivesse fora de suas faculdades capaz de chamar a incidência do art. 26 do Código Penal. A simples oscilação de humor, em princípio, não é um indicativo suficiente para denotar a potencial falta de discernimento ou, ainda, capaz de demonstrar qualquer dúvida sobre a higidez mental. A única prova que traz o impetrante aos autos é apenas o relatório médico referido sobre o "estado de humor", o que não reclama, em princípio, a incidência do art. 149 do Código de Processo Penal. Por tanto, por ora, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023 15:57:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator